Tribunal: TJBA
Processo: 8063891-04.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8063891-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NIEDJA BISPO DE SOUZA Advogado(s): ISAURA MANUELA PIMENTEL NUNES, LARISSA MARIA MERCES AMADO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO NA CARREIRA DA POLÍCIA CIVIL. REQUISITO DE EFETIVO EXERCÍCIO. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Escrivã de Polícia Civil contra ato da Diretora do Departamento de Gestão de Pessoas (DPSV) e do Governador do Estado da Bahia, que indeferiu pedido de retificação da promoção ocorrida em 2023, mantendo-a na Classe I, quando almejava a ascensão para a Classe Especial. A impetrante alega que um reenquadramento errôneo em 2015, após retornar de longa licença para tratar de interesse particular, prejudicou toda a sua progressão funcional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública, que esteve afastada de suas funções em gozo de licença para tratar de interesse particular, preenche o requisito de "efetivo exercício" para fins de promoção durante o período de afastamento e, consequentemente, se possui direito líquido e certo de ser promovida à classe final da carreira em paridade com os colegas de concurso que permaneceram em atividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A promoção nas carreiras da Polícia Civil do Estado da Bahia não é automática e depende do preenchimento de requisitos cumulativos previstos na Lei Orgânica da corporação (Lei nº 11.370/2009). 4. O art. 66, inciso II, da referida lei, exige, para a promoção, "06 (seis) anos ininterruptos de efetivo exercício na classe em que estiver posicionado". O seu § 1º estabelece que, interrompido o exercício, a contagem do interstício recomeça a partir da reassunção. 5. A impetrante usufruiu de licença para tratar de interesse particular de agosto de 2009 a junho de 2015, período que, por sua natureza, não é computado como efetivo exercício. Dessa forma, a servidora tornou-se inelegível para os certames promocionais ocorridos durante seu afastamento, notadamente a promoção excepcional de 2013 (Decreto nº 14.474/2013), o que explica a defasagem de sua carreira em relação aos seus pares. 6. A decisão administrativa que indeferiu o pedido da impetrante está em conformidade com a legislação, pois sua trajetória funcional, incluindo o reenquadramento ao retornar da licença e as promoções subsequentes, seguiram as regras aplicáveis à sua situação fática, não havendo erro ou ilegalidade a ser sanada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Segurança denegada. 8. Tese de julgamento: "1. A promoção na carreira da Polícia Civil do Estado da Bahia exige o cumprimento de requisitos cumulativos previstos em lei, não sendo um direito automático decorrente apenas do tempo de serviço total. 2. O período em que o servidor esteve em gozo de licença para tratar de interesse particular não é computado como 'efetivo exercício' para fins de interstício promocional, nos termos dos arts. 66 e 67 da Lei nº 11.370/2009. 3. Não há direito líquido e certo à promoção para a classe final da carreira quando o servidor não cumpre o requisito de tempo mínimo de efetivo exercício em cada classe, em razão de afastamentos legais que interrompem a contagem do interstício." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.370/2009, arts. 48, 65, 66 e 67. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8026111-69.2020.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 13/05/2021; TJ-BA, MS nº 8059219-84.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 12/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia DENEGAR A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA